Tribunal: TJDFT
Processo: 0030504-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA PENAL. MORA DA INCORPORADORA. PREVISÃO EXPRESSA. TERMO FINAL DA RESPONSABILIDADE PELO ATRASO. EXPEDIÇÃO DO “HABITE-SE”. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS DISTRIBUÍDOS DE FORMA PROPORCIONAL.
1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, a construtora, fornecedora, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC.
2. Existindo cláusula penal expressa para o atraso na entrega do imóvel por parte da construtora, não há de se falar em inversão da cláusula estabelecida exclusivamente para o consumidor.
3. As promitentes vendedoras não cumprem sua obrigação com a simples expedição da carta de “habite-se”.
4. Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional.
5. Na forma do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios balizadores de seus incisos, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%). Atendidos os parâmetros fixados pelo legislador, não há que se falar em majoração da verba honorária.
6. Apelo parcialmente provido.